Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TENTATIVA DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo legal.
2. Demonstrado que o réu tentou atear fogo em casa habitada queimando móveis e objetos da residência, mantém-se sua condenação pelo crime de tentativa de incêndio, sendo inviável sua desclassificação para o delito de dano.
3. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea se essa atenuante já foi reconhecida na r. sentença.
4. Apelação criminal conhecida, rejeitada a preliminar suscitada e desprovida.